Tribunal: TJDFT
Processo: 0715262-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715262-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LIBERATO OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. É inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. A decisão impugnada foi publicada em 16/10/2020. A contagem do prazo começou no dia 19/10/2020 e terminou em 10.11.2020. Portanto, intempestivo o recurso interposto em 13/05/21. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 19/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR